Tribunal: TJDFT
Processo: 0734904-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CÍVEL Classe : APC – APELAÇÃO CÍVEL N. Processo : 0734904-06.2018.8.07.0001 Apelante(s) : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Apelado(as) : LUIS ROGERIO AMANCIO LOPES Relatora : Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Interposta a apelação contra a sentença de indeferimento da petição inicial (Id 17037612), o i. juiz a manteve em juízo de retratação, mas não determinou a citação do réu para responder ao recurso. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de o réu/executado ser citado para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Oportunamente, com a certificação do cumprimento integral deste despacho pelo juízo de origem, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;